Tribunal: STF
Processo: HC 58038
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO, POIS O ACÓRDÃO IMPUGNADO NÃO SE FUNDOU EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. QUESTÃO QUE DIZ RESPEITO A LIBERDADE DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, INAPRECIAVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.